Tribunal: CARF
Processo: 15586.000480/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LANÇAMENTO. NULIDADE. NOTIFICAÇÃO ENVIADA A ENDEREÇO DO SUJEITO PASSIVO DIVERSO DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELEITO. CORREÇÃO DO ERRO COM A REABERTURA DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. EXAME BASEADO EM NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
A circunstância de a autoridade lançadora ter reencaminhado a notificação de lançamento ao domicílio fiscal de eleição do sujeito passivo, com a reabertura do prazo para impugnação, serve de pressuposto válido ao exame dessa irresignação, de modo a tornar irrelevante notificação anterior, encaminhada a endereço alternativo do sujeito do sujeito passivo.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÚLTIMO DIA DO ANO EM QUE OCORRERAM OS FATOS JURÍDICOS RELEVANTES À TRIBUTAÇÃO PELA MODALIDADE DE AJUSTE ANUAL.
O fato jurídico tributário do IRPF, apurado pela técnica de ajuste anual (em oposição à tributação definitiva em separado), ocorre em 31 de dezembro de cada ano (ano-base), para apuração e ajuste no ano subsequente (ano-calendário).
Os fatos jurídicos relevantes à identificação do acréscimo patrimonial não são o fato jurídico tributário do tributo, e, portanto, a circunstância de eles ocorrerem em meses anteriores a dezembro não desloca o termo inicial da contagem do prazo decadencial.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. CONSIDERAÇÃO DE INGRESSOS ORIUNDOS DA ATIVIDADE DE CÔNJUGE E DEPENDENTES PARA JUSTIFICATIVA DA VARIAÇÃO. QUANTIA A SER CONSIDERADA: INGRESSOS TOTAIS (BRUTOS) OU SUBTRAÍDOS DO VALOR DO DESCONTO SIMPLIFICADO (LÍQUIDOS). RENDA CONSUMIDA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
O desconto simplificado ou padrão deve ser considerado como dispêndio ou consumo, e, portanto, para constatação da variação patrimonial a descoberto, deve-se tomar por componente de cálculo o resultado da subtração, da quantia do desconto simplificado, ao total dos ingressos provenientes de cônjuge e de dependentes.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ALEGADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A circunstância de o sujeito passivo discordar com a conclusão a que chegaram tanto a autoridade lançadora como o órgão de origem não implica ausência de motivação ou de fundamentação. No caso em exame, a rejeição dos argumentos para justificar o acréscimo patrimonial está motivada e fundamentada, independentemente de eventual erro ou acerto material.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000480/2007-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.314 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
EVANE MARTINS CORDEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LANÇAMENTO. NULIDADE.
NOTIFICAÇÃO ENVIADA A ENDEREÇO DO SUJEITO PASSIVO
DIVERSO DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELEITO. CORREÇÃO DO
ERRO COM A REABERTURA DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO.
EXAME BASEADO EM NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO.
A circunstância de a autoridade lançadora ter reencaminhado a notificação de
lançamento ao domicílio fiscal de eleição do sujeito passivo, com a reabertura
do prazo para impugnação, serve de pressuposto válido ao exame dessa
irresignação, de modo a tornar irrelevante notificação anterior, encaminhada a
endereço alternativo do sujeito do sujeito passivo.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. VARIAÇÃO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO. ÚLTIMO DIA DO ANO EM QUE OCORRERAM OS
FATOS
JURÍDICOS
RELEVANTES
À
TRIBUTAÇÃO
PELA
MODALIDADE DE AJUSTE ANUAL.
O fato jurídico tributário do IRPF, apurado pela técnica de ajuste anual (em
oposição à tributação definitiva em separado), ocorre em 31 de dezembro de
cada ano (“ano-base”), para apuração e ajuste no ano subsequente (“ano-
calendário”).
Os fatos jurídicos relevantes à identificação do acréscimo patrimonial não são
o fato jurídico tributário do tributo, e, portanto, a circunstância de eles
ocorrerem em meses anteriores a dezembro não desloca o termo inicial da
contagem do prazo decadencial.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. CONSIDERAÇÃO DE
INGRESSOS
ORIUNDOS
DA
ATIVIDADE
DE
CÔNJUGE
E
DEPENDENTES PARA JUSTIFICATIVA DA VARIAÇÃO. QUANTIA A
SER
CONSIDERADA:
INGRESSOS
TOTAIS
(BRUTOS)
OU
SUBTRAÍDOS
DO
VALOR
DO
DESCONTO
SIMPLIFICADO
(LÍQUIDOS).
RENDA
CONSUMIDA.
MANUTENÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000480/2007-27
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.314 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000480/2007-27

O desconto simplificado ou padrão deve ser considerado como dispêndio ou
consumo, e, portanto, para constatação da variação patrimonial a descoberto,
deve-se tomar por componente de cálculo o resultado da subtração, da quantia
do desconto simplificado, ao total dos ingressos provenientes de cônjuge e de
dependentes.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ALEGADA AUSÊNCIA
DE MOTIVAÇÃO E DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A circunstância de o sujeito passivo discordar com a conclusão a que chegaram
tanto a autoridade lançadora como o órgão de origem não implica ausência de
motivação ou de fundamentação. No caso em exame, a rejeição dos
argumentos para justificar o acréscimo patrimonial está motivada e
fundamentada, independentemente de eventual erro ou acerto material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Inicialmente, a contribuinte foi intimada a apresentar documentos comprobatórios de
informações prestadas na declaração de rendimentos relativa ao exercício de 2003, ano-
calendário 2002,, conforme consta do Termo de Início de Fiscalização às fls. 110/111.
A contribuinte se manifestou às fls. 113/114 e apresentou os documentos de fls. 115 a
127.
Na sequência, a autoridade fiscal efetuou mandado de procedimento fiscal extensivo ao
cônjuge da contribuinte (fl. 128) e o intimou a prestar esclarecimentos acerca de
informações constantes de sua declaração de rendimentos relativa ao exercício de 2003
(fls. 129/130. A resposta do intimado consta das fls. 132 a 134, com documentos às fls.
135 a 141.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.314 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000480/2007-27

A fiscalização, então, reintimou a contribuinte a apresentar planilha contendo gastos
com benfeitorias no imóvel localizado na Rua Mario Barbosa Ferro, 111, Guarapari.. A
resposta consta da fl. 144.
Por fim, a fiscalização elaborou o demonstrativo de evolução patrimonial às fls. 145 a
150, efetuou o Termo de Encerramento da Ação Fiscal às fls. 151 a 156 e lavrou o Auto
de Infração de fls. 157 a 161, com a descrição da infração de acréscimo patrimonial a
descoberto nos meses de julho e dezembro de 2002.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 31/08/2007, conforme aviso de
recebimento de fl. 163, e, em 01/10/2007, enviou a impugnação de fls. 168 a 196, pelo
correio, conforme carimbo aposto no envelope de fl. 167. A impugnação foi assinada
por mandatários e a procuração consta da fl. 197. A seguir, síntese das alegações
oferecidas pela impugnante:
- tanto o princípio do devido processo legal, como os princípios do contraditório e
ampla defesa pressupõem que o sujeito passivo seja devidamente cientificado de todos
os atos elaborados no âmbito do processo;
- a intimação para ser válida deve ser direcionada para o domicílio eleito pelo próprio
contribuinte, que no caso é o situado em Foz do Iguaçu, conforme declarações de
rendimentos apresentadas nos últimos anos;
- no caso em tela, a intimação acerca da imposição fiscal foi encaminhada para
Guarapari/ES, endereço onde se localiza imóvel da impugnante, tendo sido recebida por
funcionário do Edifício. A impugnante não foi intimada em seu domicílio fiscal (Foz do
Iguaçu). A suposta intimação é nula, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235, de 1972;
- a documentação foi entregue à impugnante muito tempo depois, o que reduziu
consideravelmente o prazo para confeccionar a impugnação. O Fisco criou odioso e
desnecessário obstáculo à defesa da contribuinte, acarretando dificuldade para o efetivo
cumprimento de suas obrigações, ao arrepio dos princípios constitucionais do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa;
- considerando-se a data informada pelo Fisco como da efetiva ciência do lançamento
do crédito tributário, que se reporta ao dia 31 de agosto de 2007, e levando-se em conta
que os fatos geradores do imposto ora exigido ocorrem mensalmente, por meio de uma
simples aritmética pode-se constatar que o lançamento realizado pertinente ao mês de
julho de 2002 é nulo, eis que decaiu o direito do Fisco de lançá-lo;
- o correto valor dos recursos a ser considerado no mês de outubro é de R$42.853,70, e
não R$35.709,25 como apontado pelo agente fiscal;
- quanto ao item 1.1, relativo aos proventos recebidos pela impugnante, convém
esclarecer que os valores apontados pelo Fisco já levaram em consideração as despesas
com Unafisco Saúde, uma vez que estas são descontadas diretamente em folha de
pagamento, reduzindo o resultado líquido de proventos creditados no Banco do Brasil;
- quanto aos rendimentos recebidos pelo cônjuge da contribuinte (item 1.2), o valor de
R$49.600,00 considerado para o mês de janeiro deveria ser modificado para
R$59.000,00. Para efeito de apuração de eventual acréscimo patrimonial, deve ser
apontado o total auferido pelo cônjuge, eis que o desconto padrão previsto no art. 84 do
RIR/99 não corresponde a despesas efetivas. Trata-se de mero redutor autorizado pela
legislação para aliviar a tributação daqueles contribuintes que optam por realizar a
declaração do imposto de forma simplificada. Cita ementa de acórdão da segunda
instância administrativa de julgamento;
- deveria ser computado o valor de R$12.000,00 no mês de agosto de 2002 referente à
venda do veículo GM/S10, placa BCD 1222, como se depreende do documento
acostado ao processo;
- no mês de junho de 2002, o valor correto a ser considerado no demonstrativo como
aplicação é de R$4.853,93 e não R$4.856,93;
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.314 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000480/2007-27

- o item 2.3 referente à aquisição de caminhonete deve ser retificado. Em fevereiro de
2002, foi registrado o montante de R$5.000,00 pela aquisição de tal veículo, sem
maiores detalhes por parte do agente fiscal. Contudo existe prova de que o veículo em
questão foi permutado na data de 03 de janeiro de 2002 com o Citroen ZX, placa ARC
5004, de propriedade da impugnante desde dezembro de 2000. Assim, o valor de
dispêndio de R$5.000,00 deve ser eliminado do mês de fevereiro;
- o valor de R$18.624,19 considerado como dispêndio no mês de julho de 2002 deve ser
excluído. Tal valor se refere ao pagamento feito em anos anteriores à empresa Ford
Leasing S/A, a título de cumprimento de contrato de arrendamento mercantil que teve
como objeto o veículo Ford Ka, ano 1997. Havia uma discussão judicial acerca do
valor, entretanto, em razão do trânsito em julgado da ação, a empresa emitiu um recibo
em julho de 2002, dando plena quitação dos valores referentes à transferência de
propriedade do veículo;
- o agente fiscal inseriu em cada mês do ano o valor de R$212,00 a título de dedução
com dependentes. No entanto, tais quantias caracterizam-se como mera suposição de
dispêndios com dependentes e não gastos efetivos. Portanto, não se tratando de
dispêndios ou aplicações, os valores devem ser eliminados em todos os meses do ano de
2002. Cita ementa de acórdão da segunda instância administrativa de julgamento;
- as despesas médicas inseridas no fluxo nos meses de maio, agosto e outubro (item 4.2)
estão em duplicidade, devendo, portanto haver sua exclusão;
- a impugnante acusou em sua declaração de rendimentos, no quadro de rendimentos
isentos e não tributáveis, transferências patrimoniais no valor de R$37.991,00. No
entanto, tal valor foi ignorado pelo Fisco, com atitude que revela descaso com o
princípio da verdade material;
- o extrato bancário comprova que a filha da impugnante, Sra. Cibele Christianes
Cordeiro, CPF 365.526.076-87, transferiu, em 14/06/2002, mediante depósito, a quantia
de R$17.991,00, referente à venda do imóvel discriminado;
- o extrato bancário comprova que nos dias 17 e 18 de outubro, a filha Cibele
Christianes Cordeiro realizou duas transferências à impugnante, no valor de
R$10.000,00 cada. A primeira, feita em 17/10/2002, diz respeito à venda de bem móvel
de propriedade da Sra. Cibele para Leindalva Maria Humbelino, CPF 783621.726-49,
sendo a operação realizada pela Sra. Vanessa Cristiane Cordeiro, conforme declaração
de venda de móveis. A segunda parcela foi decorrente da venda de um veículo
automotor de propriedade da Sra. Cibele, tendo como adquirente a Sra. Kátia
Humbelino;
- é pacífico o entendimento da doutrina e jurisprudência pátrias acerca da ilegalidade da
utilização da taxa Selic, para fins tributários, eis que eivado de vícios formais e
materiais;
- a impugnante cita percentual máximo de 12% ao ano previsto no Código Tributário
Nacional, a natureza de instrumento de política econômica da taxa Selic e a existência
de anatocismo;
- qualquer quantia que ultrapasse a singela reparação de mora tem efeito confiscatório,
vedado pela Constituição Federal. A fixação de tais valores resulta em confisco de
patrimônio do suposto devedor, ferindo princípios basilares como o da moralidade,
proporcionalidade, garantia da propriedade privada, vedação do tributo com efeito de
confisco, segurança jurídica, vedação do enriquecimento sem causa, dentre outros; e
- para efeito de fixação de taxa de juros, deverá ser aplicado o art. 161, § 1o, do Código
Tributário Nacional, que tem caráter de lei complementar, de modo que qualquer lei
ordinária, incluindo a Lei no 9.430, de 1996, que fundamentou a incidência no presente
litígio, somente poderia fixar juros iguais ou inferiores a 1%. Cita jurisprudência do
STJ.
Na sequência, o processo foi devolvido por esta Delegacia de Julgamento à Delegacia
de origem, conforme documento de fls. 229/230, a fim de que fosse reaberto o prazo de
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.314 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000480/2007-27

trinta dias para apresentação de impugnação ao lançamento. Cientificada da intimação,
a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 240 a 264, nos exatos termos contidos na
impugnação anterior, tendo acrescentado, somente a argumentação de decadência da
infração apurada no mês de dezembro de 2002. Alegou que a ciência do lançamento
teria ocorrido somente quando do recebimento da última intimação, em outubro de
2009.
No prosseguimento do feito, foi determinada, por esta Delegacia de Julgamento, a
diligência de fls. 266 a 271, para que a fiscalização verificasse junto ao Unafisco Saúde
se os valores pagos pela impugnante haviam sido descontados em contracheque ou
mediante desconto em conta corrente; descrevesse o bem e indicasse a folha do
processo em que consta a documentação que ensejou o lançamento do valor de
R$18.624,19 a título de aquisição de uma caminhonete no mês de julho, verificasse
junto à Ford Leasing S/Aos pagamento que deram azo à emissão do recibo juntado aos
autos; identificasse documentos que motivaram o lançamento dos itens 4.1 e 4.2 do
demonstrativo de evolução patrimonial.
Em resposta à diligência, foram juntados os documentos de fl. 278 referente ao contrato
de leasing e o de fls. 282/283 emitido pela Unafisco Saúde. Diante do resultado da
diligência, a fiscalização elaborou o documento de fls. 284/285, no qual constatou que
deveriam ser excluídos do demonstrativo de evolução patrimonial determinados
dispêndios, que importariam redução dos valores de acréscimo patrimonial a descoberto
apurados para os meses de julho e dezembro de 2002, conforme tabela a seguir:
Julho de 2002
VALOR (R$)
PROCEDÊNCIA/MOTIVO DA EXCLUSÃO
7.000,00
Unafisco Sindical (duplicidade)
130,00
Gastos com saúde alocados em duplicidade
18.624,19
Despesa efetuada no período de 1997 a 2000
Dezembro de 2002
VALOR (R$)
PROCEDÊNCIA/MOTIVO DA EXCLUSÃO
5.600,00
Unafisco Sindical (duplicidade)
1.140,00
Gastos com saúde alocados em duplicidade
A contribuinte foi cientificada do resultado da diligência à fl. 294 e se manifestou às fls.
295/297.
A impugnação é tempestiva e, por atender aos demais pressupostos de admissibilidade,
deve ser apreciada.
Inicialmente, destaque-se que a Portaria RFB no 1.916, de 13 de outubro de 2010,
alterou a competência de julgamento de processos relativos a unidades da RFB situadas
nos municípios de Vitória para a Delegacia de Julgamento em Brasília. No entanto,
excepcionou, no art. 2o, a hipótese em que o processo já se encontrava distribuído ao
julgador. Assim, como este processo já estava em procedimento de diligência
determinada por julgador desta Delegacia desde 2009 (fls. 229/230 e 266/271), esta
detém a competência para julgamento da presente lide.
O presente lançamento trata de apuração de acréscimo patrimonial a descoberto nos
meses de julho e dezembro de 2002, conforme auto de infração de fls. 157/161.
Preliminar - Nulidade
A impugnante alegou, em sede preliminar, a nulidade do lançamento por cerceamento
do direito de defesa, pelo fato de a intimação para ciência do lançamento ter sido
direcionada para endereço diverso do domicílio fiscal eleito por ela, o que teria
ocasionado a redução do prazo para apresentação da impugnação.
Com relação a essa alegação, cabe esclarecer que esta Delegacia de Julgamento
determinou o retorno do presente processo à Delegacia de origem, para que fosse
reaberto o prazo de impugnação e, dessa forma, evitasse a ocorrência de eventual
cerceamento de defesa da contribuinte (fls. 229/230). Esta foi cientificada da reabertura
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.314 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000480/2007-27

do prazo e apresentou a impugnação de fls. 240 a 264, com as mesmas alegações já
apresentadas anteriormente, à exceção de uma questão adicional acerca de decadência,
que será analisada no tópico específico.
Portanto, não restou configurado nos autos do presente processo qualquer prejuízo ao
pleno exercício do direito de defesa da contribuinte.
Com relação à questão do domicílio fiscal suscitada na impugnação, verifica-se, pelos
extratos de fls. 225/227, que a contribuinte alterou seu domicílio tributário de Foz do
Iguaçu/PR para Guarapari/ES em 27/04/2007, tendo retornado ao de Foz do Iguaçu/PR
em 24/06/2007.
Portanto, desde a data da ciência do Termo de Início de Fiscalização, que se deu em
28/06/2007 (fl. 112), o domicílio tributário eleito pela contribuinte, de fato, já havia sido
alterado para o de Foz do Iguaçu/PR. Entretanto, durante todo o procedimento fiscal, a
contribuinte recebeu e respondeu normalmente as solicitações efetuadas pela autoridade
fiscal para o endereço de Guarapari/ES, endereço este de um dos imóveis de
propriedades da interessada.
As manifestações da contribuinte às fls. 113/114 e de seu cônjuge às fls. 132/134
ratificam que estes responderam às intimações efetuadas pela fiscalização para o
endereço de Guarapari/ES, indicando, inclusive, esta localidade no cabeçalho dos
documentos. O mesmo ocorreu com o documento emitido pela contribuinte à fl. 144.
Com relação ao tema, convém ressaltar que o art. 26, §5o, da Lei no 9.784, de 1999,
determina expressamente que o comparecimento do administrado supre eventuais
irregularidades nas intimações. No presente processo houve comparecimento da
contribuinte em todas as fases da fiscalização, restando registrado, inclusive, o seu
comparecimento em 21/09/2007, depois da lavratura do auto de infração, com o intuito
de retirar cópia dos autos (fl. 165). Em 01/10/2007, houve o envio da impugnação pelo
correio, conforme se verifica no documento de fl. 167.
Dessa forma, a questão da irregularidade das intimações expedidas pela fiscalização,
inclusive para a ciência do lançamento, foi superada, conforme expressa previsão legal,
não restando configurado qualquer vício procedimental capaz de ensejar a sua nulidade
do feito fiscal, conforme pleiteou a impugnante. A data da ciência do lançamento de
31/08/2007, portanto, é perfeitamente válida, conforme consta do aviso de recebimento
de fl. 163.
A peça fiscal foi lavrada por servidor competente exatamente nos termos definidos no
art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, descreveu, em detalhes, as infrações apuradas,
apontando os devidos enquadramentos legais e atendeu a todos os demais requisitos
formais necessários a sua validade.
Destaque-se ainda que a contribuinte tomou ciência de todos os fatos quando da
lavratura do auto de infração e, de posse de todas as informações pertinentes à matéria
lançada, apresentou sua defesa dentro do prazo que a legislação lhe assegura, contendo
argumentos fáticos e de direito acerca da infração apurada. Dessa forma, exerceu
plenamente seu direito de defesa e do contraditório, nos termos da impugnação de fls.
168 a 196 e 240 a 264, restando, também, devidamente atendido o princípio do devido
processo legal.
Assim, tendo em vista que os atos e termos foram lavrados por pessoa competente e que
não houve qualquer preterição do direito de defesa da autuada, não se aplicam as
hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, conforme
alegou a impugnante. Note-se que também foram devidamente observadas as regras
previstas no art. 142 do Código Tributário Nacional para constituição do crédito
tributário por meio do lançamento, não incorrendo, portanto, nulidade no feito fiscal.
Nesse sentido, ementa de Acórdão proferido pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
“PAF - NULIDADES – Não provada violação às regras do artigo 142 do CTN nem dos
artigos 10 e 59 do Decreto 70.235/1972, não há que se falar em nulidade, do
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.314 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000480/2007-27

lançamento, do procedimento fiscal que lhe deu origem, ou do documento que
formalizou a exigência fiscal”. Acórdão 108-08696, de 25/01/2006.
Em vista dos fatos expostos, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento.
Mérito
Decadência
A impugnante informou que a data informada pelo Fisco como da efetiva ciência do
lançamento do crédito tributário foi 31 de agosto de 2007 e alegou que, levando-se em
conta que os fatos geradores do imposto ora exigido ocorrem mensalmente, o direito de
o Fisco efetuar o lançamento pertinente ao mês de julho de 2002 estaria decadente.
Com relação a esse tema, cumpre esclarecer que o Imposto de Renda Pessoa Física é
tributo cujo fato gerador não se dá instantaneamente em um momento exato, mas se
assenta ao longo do tempo. É fato gerador complexivo, com incidência anual, que se
inicia em primeiro de janeiro e termina em 31 de dezembro de cada ano, data em que se
considera finalmente completo e ocorrido.
Nesse sentido, assim se posiciona Hugo de Brito Machado ao tratar especificamente do
fato gerador do imposto de renda:
“O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza incide, em regra geral,
sobre as rendas e proventos auferidos em determinado período. O imposto, em
princípio, é de incidência anual. Existem, porém, ao lado dessa incidência genérica,
incidências específicas, denominadas incidências na fonte. Podem ser mera
antecipação da incidência genérica e podem ser, em certos casos, incidência autônoma.
Em se tratando de imposto de incidência anual, pode-se afirmar que o seu fato
gerador é da espécie dos fatos continuados. E em virtude de ser a renda, ou o lucro, um
resultado de um conjunto de fatos que acontecem durante determinado período, é
razoável dizer-se também que se trata de fato gerador complexo.” (GRIFAMOS)
[MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. - 23.ed. - São Paulo:
Malheiros, 2003. p. 292.]
Desta forma, sendo o IRPF tributo de incidência anual, a contagem do prazo
decadencial deve tomar como data para o aperfeiçoamento de seu fato gerador o último
dia do ano, não sendo válido o raciocínio de que a contagem do prazo decadencial deva
ser feita de forma parcelada, com início em cada mês, à medida que as receitas vão
sendo apuradas.
Já quanto à forma do lançamento do IRPF, coaduno-me com a remansosa jurisprudência
administrativa para afirmar que este é tributo que cujo lançamento se dá por
homologação, situação em que se aplica, em princípio, salvo ocorrência de dolo, fraude
ou simulação, o disposto no art. 150, § 4o, do CTN, contando-se cinco anos da
ocorrência do fato gerador para a extinção do direito de a Fazenda Pública realizar o
lançamento, conforme estabelece o Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
em seus arts. 898 e 899.
“Art.898.O direito de proceder ao lançamento do crédito tributário extingue-se após
cinco anos, contados (Lei no 5.172, de 1966, art. 173):
I-do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II-da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
§1oO direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do
prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do
crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida
preparatória, indispensável ao lançamento (Lei no 5.172, de 1966, art. 173, parágrafo
único).
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.314 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000480/2007-27

§2oA faculdade de proceder a novo lançamento ou a lançamento suplementar, à revisão
do lançamento e ao exame nos livros e documentos dos contribuintes, para os fins deste
artigo, decai no prazo de cinco anos, contados da notificação do lançamento primitivo
(Lei no 2.862, de 1956, art. 29).
Art.899.Nos casos de lançamento do imposto por homologação, o disposto no artigo
anterior extingue-se após cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador, se a lei
não fixar prazo para homologação, observado o disposto no art. 902 (Lei no 5.172, de
1966, art. 150, §4o).
[...]
Art.902.O disposto no art. 899 não se aplica aos casos em que, no lançamento por
homologação, o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, tenha agido com
dolo, fraude ou simulação (Lei no 5.172, de 1966, art. 150, §4o”.
Portanto, sendo o IRPF tributo cujo fato gerador é complexivo, o início do prazo
decadencial dá-se após 31 de dezembro de cada ano, data em que se conclui a hipótese
de incidência. Assim é que, no presente caso, a decadência referente ao ano-calendário
de 2002 somente ocorreria em 31/12/2007, não sendo aplicável ao lançamento de ofício
ora apreciado, cuja ciência se deu em 31/08/2007 (fl. 163).
Na impugnação apresentada pela contribuinte às fls. 240/264, esta suscitou a alegação
de decadência também para a infração apurada em julho de 2002, sob a alegação de que
teria ocorrido nova ciência do lançamento em 08/10/2009, data em que foi cientificada
da reabertura do prazo para impugnação.
Cabe esclarecer que a determinação para reabertura do prazo para impugnação ocorreu
porque a contribuinte havia alegado que dispôs de prazo inferior aos trinta dias para
apresentar sua contestação. Assim, a fim de evitar qualquer prejuízo à sua defesa, foi
oferecido novo prazo para sua manifestação. Entretanto, tal fato em nada modificou a
data de ciência do lançamento que ocorreu em 31/08/2007, conforme já exposto neste
voto ao se analisar a alegação de preliminar de nulidade. Repise-se que, ao contrário do
alegado pela impugnante à fl. 246, não houve “nova ciência do lançamento”, mas
somente ciência de termo de reabertura do prazo para apresentação de suas
manifestações. Dessa forma, não procede o argumento de que teria ocorrido a
decadência em todo o ano-calendário sob a justificativa de que a ciência teria ocorrido
somente em 2009.
Rejeitada, portanto, na íntegra, a questão prejudicial invocada pela impugnante acerca
de decadência.
Acréscimo Patrimonial a Descoberto
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto deriva de uma presunção
legalmente estabelecida, conforme preceitua o artigo 3o, § 1o, da Lei no 7.713, de 1988:
“Art. 3o - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o - Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados. (...)” (Grifou-se).
O art. 43 do Código Tributário Nacional, por sua vez, trata do tema da seguinte forma:
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho, ou da combinação de
ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.”
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, assim dispôs:
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.314 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000480/2007-27

“Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei n° 7.713/88, art.
3°, § 4°, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, §2o, inciso IV, e art. 70, §3o, inciso I):
..................................................................................................................................
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física quando
esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não-tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.”
Portanto, uma vez efetuado o demonstrativo de evolução patrimonial da contribuinte
(fls. 145/149) e apurado que os gastos foram superiores aos seus rendimentos,
caracterizada está a ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda, nos termos do art.
43, inciso II do CTN.
No que tange especificamente à materialidade da apuração do acréscimo patrimonial a
descoberto, a impugnante alegou diversas questões acerca dos recursos e aplicações
considerados pela autoridade lançadora, que serão a seguir analisados de forma
individual.
No que tange ao valor de R$18.624,19 indicado no demonstrativo como aplicação no
mês de julho de 2002, bem como os valores de R$130,00 (maio), R$550,00 (agosto) e
R$590,00 (outubro), a própria autoridade lançadora concordou com suas exclusões do
fluxo por representarem despesas de outros exercícios e valores em duplicidade,
respectivamente, conforme se verifica no Termo de fls. 284/285. Tais comprovações
decorreram do resultado da diligência de fls. 266/271 e documentos de fls. 278 a 283.
Com relação aos pagamentos efetuados para o plano de saúde, restou esclarecido nas
fls. 282/283 que parte foi descontada em folha de pagamento e o complemento da
mensalidade foi descontado em conta corrente, tendo em vista o limite de margem
consignável em contracheque.
Assim, foi possível concluir que os valores discriminados na tabela de fl. 282 como
desconto direto em folha haviam sido, de fato, incluídos em duplicidade no
demonstrativo de evolução patrimonial. Assim, o montante de R$7.000,00 deve ser
abatido do acréscimo a descoberto apurado para o mês de julho de 2002 e o valor de
R$5.600,00 do mês de dezembro, exatamente conforme concluiu a autoridade lançadora
nas fls. 284/285.
Portanto, os valores até aqui discriminados devem ser excluídos do fluxo financeiro a
título de dispêndios, como já foi reconhecido pela própria autoridade lançadora (fls.
298/299).
Além das questões apresentadas anteriormente, a contribuinte alegou que o montante
correto de recurso para o mês de outubro de 2002 seria de R$42.853,70, e não
R$35.709,25, conforme considerou a fiscalização.
De acordo com a planilha constante da fl. 148, verifica-se que a autoridade fiscal incluiu
como recursos os valores de R$7.144,45 (proventos), R$3.061,91 (saldo credor em c/c
no início do mês) e R$32.647,34 (saldo anterior), mas só totalizou os dois últimos
valores, deixando de considerar os proventos da contribuinte como recurso. Tal valor
encontra-se devidamente comprovado no extrato bancário da interessada à fl. 43 e,
portanto, faz parte do total de recursos do mês. Assim, o valor de R$7.144,45 deve ser
adicionado ao montante de recurso do mês de outubro de 2002, exatamente conforme
alegou a impugnante.
Da mesma forma, deve ser corrigido o valor de dispêndio do mês de junho de 2002
(item 1.4 – benfeitorias, fl. 146) de R$4.856,93 para R$4.853,93, conforme alegou a
impugnante. Esclareça-se que a autoridade fiscal intimou a contribuinte a apresentar
planilha com os valores mensais gastos em 2002 a título de benfeitoria de imóvel (fl.
142) e, em função da resposta de fl. 144, a fiscalização fez as devidas alocações. No
entanto, no mês de junho, o valor informado pela contribuinte foi, de fato, R$4.853,93 e
não R$4.856,93. Ressalte-se que o montante informado pela contribuinte no documento
de fl. 144 coincide com o informado espontaneamente na correspondente declaração de
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.314 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000480/2007-27

rendimentos (fl.08, item 34). Dessa forma há de se reduzir as aplicações do referido mês
em R$3,00.
A impugnante também alegou que deveria ser considerado, como recurso, o montante
bruto recebido pelo cônjuge no valor de R$59.000,00, e não R$49.600,00, conforme
indicado pela fiscalização, uma vez que o desconto simplificado não corresponderia a
despesas efetivas. Alegou tratar-se somente de mero redutor, autorizado pela legislação,
para aliviar a tributação daqueles contribuintes que optam por realizar a declaração no
modelo simplificado.
Com relação à alegação de ser incabível a utilização do desconto padrão como aplicação
no demonstrativo de evolução patrimonial, há de se recorrer ao disposto na legislação
sobre o tema.
O art. 10 da Lei no 9.250, de 1995, prevê a opção, por parte do contribuinte, pela
utilização do desconto simplificado, que consiste em dedução de vinte por cento dos
rendimentos tributáveis auferidos, observado o limite definido. O §1o desse artigo
determina que tal desconto substitui todas as deduções admitidas na legislação,
enquanto que o § 2o dispõe que o valor deduzido não poderá ser utilizado para
comprovação de acréscimo patrimonial, sendo considerado rendimento consumido.
Ao regulamentar a matéria, a Instrução Normativa SRF no 290, de 2003, aplicável à
apresentação da DIRPF/2003, ano-calendário 2002, dispôs, no art. 2o, §3o, que o valor
utilizado a título de desconto simplificado não justifica variação patrimonial.
Trata-se, o desconto simplificado, de uma ficção jurídica, de algo que a lei sabe não
corresponder à realidade, mas assume como se assim o fosse. Na ficção jurídica, não
cabe prova em contrário, pois a lei, mesmo sabendo que determinado fato não
corresponde à verdade, considera-o como se verdadeiro fosse e eventuais provas não
mudarão essa conduta. Tanto é verdade que, uma vez tendo optado pela declaração
simplificada e realizado um total de despesas dedutíveis inferior ao desconto padrão,
por exemplo, o contribuinte não ficaria passível de autuação fiscal por ter-se valido de
uma dedução maior do que a real.
Frise-se que a citada Lei expressamente determinou que o desconto simplificado tanto
vale como dedução na Declaração de Ajuste Anual, como também é considerado
rendimento consumido para efeitos de comprovação de acréscimo patrimonial. Ora, se,
por determinação legal, o acréscimo patrimonial deve ser apurado mensalmente e o
desconto simplificado não pode ser utilizado para justificar acréscimo patrimonial,
sendo considerado rendimento consumido, não resta dúvida de que deve ser incluído no
demonstrativo de variação patrimonial como dispêndio e, conseqüentemente, subtraído
do rendimento bruto tributável, exatamente da maneira como procedeu a Autoridade
Autuante.
Nesse sentido, cabe transcrever ementas de acórdãos proferidos pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais acerca do tema:
“ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DESCONTO SIMPLIFICADO.
Caracteriza o acréscimo patrimonial a descoberto o excesso de aplicações sobre
origens, não respaldado por rendimentos declarados/comprovados. O desconto
simplificado ou padrão deve ser considerado como dispêndio ou consumo.” Ac.2801-
001378, Primeira Turma Especial/Segunda Seção de Julgamento, 09/02/2011.
“ACRÉSCIMO PATRIMONIAL - DESCONTO SIMPLIFICADO - FLUXO DE CAIXA -
DISPÊNDIOS - O desconto padrão ou simplificado, não só por significar vantagem
tributária opcional, mas também por força de texto legal expresso, não pode ser
utilizado como origem para justificar incremento patrimonial (Lei no. 9.250, de 1995,
art. 10, § 2o). Ac. 104-22127, Quarta Câmara/Primeiro Conselho de Contribuintes,
07/12/2006.
Portanto, deve ser mantido, como recurso no mês de janeiro, o valor líquido de
rendimentos recebidos pelo cônjuge do contribuinte no montante de R$49.600,00,
conforme procedeu a autoridade lançadora (fl. 145).
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.314 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000480/2007-27

Na mesma linha de defesa, a impugnante afirmou que a agente fiscal inseriu em cada
mês, como aplicação, o valor de R$212,00 a título de deduções com dependentes e
alegou que tais quantias caracterizariam mera suposição de dispêndios e não gastos
efetivos. Assim, requereu a exclusão dos respectivos valores do demonstrativo de
evolução patrimonial.
É fato que a análise patrimonial deve levar em consideração apenas os rendimentos
líquidos do contribuinte, e que as deduções devem corresponder a valores efetivamente
consumidos no ano-calendário, e declaradas pelo contribuinte em suas declarações de
ajuste anual. Contudo, esta regra geral não se aplica ao caso específico dos dependentes,
eis que, por ficção ou mesmo presunção legal, o valor das despesas que o contribuinte
arca com eles - relativas à alimentação, transporte, vestuário, etc -, é fixado em
determinada quantia, por mês (R$106,00 por dependente para o ano em análise),
estando o contribuinte dispensado de apresentar os respectivos comprovantes.
A dedução a título de dependentes tem exatamente o escopo de abrigar uma espécie de
"compensação" ao contribuinte, relativamente aos gastos relativos à manutenção de seus
dependentes, para fins de incidência do imposto. Ademais, não há como acatar que
sejam excluídos os valores a título de dedução de dependentes da análise patrimonial, se
o próprio contribuinte beneficiou-se ao incluí-los entre as deduções da base de cálculo
na declaração de ajuste anual.
Logo, os valores da dedução de dependentes devem ser levados em consideração na
análise patrimonial. Isto pode ser feito de duas maneiras: utilizando-se os valores para
reduzir as origens de recursos de modo a incluir apenas os rendimentos líquidos, ou,
como no presente caso, pela inclusão dos valores entre as aplicações de recursos.
Dessa forma, deve ser mantido o procedimento adotado pela autoridade lançadora neste
item.
A contribuinte alegou, ainda, que a autoridade fiscal deveria ter considerado o valor de
R$12.000,00 referente à venda do veículo GM S10, placa BCD 1222, no mês de agosto
de 2002. No entanto, não procede a alegação da contribuinte, pois a fiscalização já
considerou o referido valor como origem no mês de junho de 2002, conforme se verifica
no demonstrativo de fl. 146 (item de alienação de bens móveis). A data de venda do
bem foi 17/06/2002, como comprova o documento de alienação constante da fl. 141,
ratificada, inclusive, pelo próprio cônjuge da contribuinte em sua manifestação na fl.
133. Dessa forma, não há reparo a ser efetuado no procedimento fiscal quanto a este
tema.
No que se refere à alegação de que o veículo Citroen ZX, placa ARC 5004, de
propriedade da contribuinte, teria sido objeto de permuta com o GM/S10, a impugnante
não juntou aos autos qualquer documento hábil a comprovar sua alegação.
Nesse aspecto, cabe esclarecer que as alegações desprovidas de meios de prova que as
justifiquem não podem prosperar, visto que é assente em Direito que alegar e não provar
é o mesmo que não alegar. Acrescente-se que, conforme preceitua o art. 15 do Decreto
no 70.235, de 1972, a impugnação deve ser formalizada por escrito e instruída com os
documentos que fundamentem os argumentos de defesa. Portanto, as alegações
desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse for o meio pelo qual
sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
Ratificando tal entendimento, Paulo Celso Bonilha, na obra “Da Prova no Processo
Administrativo Tributário”, Dialética, pág. 68 e 70:
“Fazer justiça, em princípio, é aplicar lei ao fato. Indispensáveis, portanto, à
administração da justiça o conhecimento da lei e da verdade do fato. A descoberta
desta verdade como elemento essencial ao julgamento impõe a exigência da prova.
...................................................................................................................
Cabe, portanto, ao impugnante indicar os pontos de discordância e com isto deduzir os
fatos sobre os quais versará o litígio (...) Quanto aos fatos, porém, impõe-se a prova
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.314 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000480/2007-27

dos que forem alegados e controversos e, por isso mesmo, relevantes ou influentes no
encaminhamento da decisão do litígio” (Grifou-se).
Com relação à aquisição do veículo GM/S10, o cônjuge da contribuinte afirmou nas fls.
132/134 que adquiriu tal bem em janeiro de 2002, pelo valor de R$5.000,00, e, depois
de reformá-lo, efetuou sua alienação em junho de 2002 pelo valor e R$12.000,00. O
documento de fl. 141, identificando o cônjuge da contribuinte como proprietário do
veículo, foi, de fato, emitido em janeiro de 2002 e comprova sua alienação em junho,
ratificando, dessa forma, as informações prestadas pelo cônjuge da contribuinte.
Observe-se que a autoridade lançadora informou o dispêndio de R$5.000,00 referente à
aquisição do carro GM/S10 em fevereiro de 2002 (item 2.3, fl. 145 – aquisição de
caminhonete). No entanto, ainda que a despesa tenha ocorrido em janeiro, como
informou o cônjuge da contribuinte, tal fato não implicaria modificação quantitativa das
infrações apuradas nos demonstrativos, visto que as variações negativas ocorreram
somente em julho e dezembro de 2002.
Quanto à alegada alienação do veículo Citroen no mês de janeiro de 2002, não foi
juntado ao processo elemento de prova que comprovasse a suposta transação. Não há
sequer tal informação na declaração de bens contida na DIRPF/2003 de fls. 07/08.
Enfim, a impugnante não apresentou qualquer documento hábil a comprovar que teria
alienado o referido bem em janeiro de 2002 para a mesma pessoa de quem comprou o
veículo GM/S10 e ainda pelo mesmo valor, o que seria necessário para caracterizar a
alegada permuta.
Nesse aspecto, esclareça-se que o ônus de comprovar a origem de recursos a serem
considerados no demonstrativo de evolução patrimonial é do contribuinte. Portanto, na
ausência de apresentação de elementos comprobatórios de suas alegações, não há como
incluir recurso referente à suposta venda do veículo Citroen, tampouco excluir
dispêndio relativo a compra da caminhonete, conforme alegou a interessada.
A impugnante também questionou a não inclusão do recurso, no montante de
R$37.991,00, referente aos rendimentos informados como isentos em sua declaração de
rendimentos do exercício de 2003.
De plano, ressalte-se que todas as informações prestadas pelos contribuintes em suas
declarações de rendimentos estão sujeitas à comprovação, conforme determina o art.
835 do Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda RIR/99).
A contribuinte identificou o ingresso de recursos nos extratos bancários, totalizando o
valor de R$37.991,00 informado na declaração de rendimentos. Todavia, não restou
comprovada a natureza da percepção de tais recursos como rendimentos isentos,
conforme alegado. Os valores a serem incluídos como origem no demonstrativo de
evolução patrimonial são os rendimentos que já foram tributados de alguma forma e os
comprovadamente isentos ou não tributáveis, o que não reflete a hipótese ora em
discussão.
A contribuinte alegou que o montante de R$37.991,00 ingressou em seu patrimônio
mediante depósitos de sua filha e que se originou de alienação de bens móveis e imóveis
daquela. No entanto, o único documento que juntou aos autos foi a declaração de fl. 213
de que uma pessoa adquiriu de um terceiro uma série de bens móveis que totalizam o
valor de um dos depósitos efetuados em sua conta bancaria (R$10.000,00).
Assim, com base no principio da livre convicção na apreciação da prova, previsto no
art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972, entendo que tal documento não se revela
suficiente para comprovar o vínculo entre a declaração firmada na fl. 213 e a alegação
de recebimento de rendimentos isentos pela contribuinte, para que pudesse considerá-
los como recurso no demonstrativo de evolução patrimonial. Não há sequer menção ao
nome da contribuinte ou de sua filha no referido documento.
Acrescente-se, ainda, que a informalidade dos negócios entre parentes não pode eximir
o contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações. Tal informalidade diz
respeito a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as
partes, mas não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.314 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000480/2007-27

na relação do contribuinte com a Fazenda Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é
formal e vinculada à lei, sem exceção.
Portanto, não há como considerar o montante de R$37.991,00 como origem no
demonstrativo de evolução patrimonial, conforme pretende a impugnante.
As planilhas a seguir discriminam os valores a serem excluídos a título de aplicações,
bem como o valor incluído como recurso no demonstrativo de evolução patrimonial da
contribuinte:

Valores a serem excluídos de
aplicações
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Benfeitorias do imóvel em Guarapari

3,00
Unafisco Saúde
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Outros pagamentos (plano de saúde)

130,00

TOTAL A SER EXCLUÍDO
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.130,00
1.003,00

Valores a serem excluídos
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Aquisição de caminhonete
18.624,19

Unafisco Saúde
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
Outros pagamentos (plano de saúde)

550,00

590,00

TOTAL A SER EXCLUÍDO
19.624,19
1.550,00
1.000,00
1.790,00
1.200,00
1.200,00

Valor a ser incluído como recursos
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Proventos

7.144,45

TOTAL A SER INCLUÍDO

7.144,45

A planilha seguinte demonstra o quadro sintético dos recursos e aplicações mantidos
neste voto:

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Aplicações Consideradas pela
Fiscalização
11.709,35
10.452,57
59.549,26
62.953,64
7.226,66
21.844,96
Exclusões
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.130,00
1.003,00
Valores mantidos
10.709,35
9.452,57
58.549,26
61.953,64
6.096,66
20.841,96

Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Aplicações Consideradas pela
Fiscalização
93.740,51
14.184,74
10.377,72
26.569,03
27.150,66
100.086,63
Exclusões
19.624,19
1.550,00
1.000,00
1.790,00
1.200,00
1.200,00
Valores mantidos
74.116,32
12.634,74
9.377,72
24.779,03
25.950,66
98.886,63

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Recursos Considerados pela
Fiscalização
113.006,63
10.060,39
11.178,12
12.822,52
43.999,47
20.531,89
Inclusões

Valores mantidos
113.006,63
10.060,39
11.178,12
12.822,52
43.999,47
20.531,89

Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Recursos Considerados pela
Fiscalização
23.482,09
38.222,46
18.987,34
3.061,91
26.198,16
62.726,75
Inclusões

7.144,45

Valores mantidos
23.482,09
38.222,46
18.987,34
10.206,36
26.198,16
62.726,75
A seguir, novo demonstrativo de evolução patrimonial realizado para o exercício de
2003, ano-calendário 2002, após as alterações promovidas no presente voto:

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-005.314 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000480/2007-27

Recursos
113.006,63
10.060,39
11.178,12
12.822,52
43.999,47
20.531,89
Saldo do mês anterior

102.297,28
102.905,10
55.533,96
6.402,84
44.305,65
TOTAL DE RECURSOS
113.006,63
112.357,67
114.083,22
68.356,48
50.402,31
64.837,54

Aplicações
10.709,35
9.452,57
58.549,26
61.953,64
6.096,66
20.841,96

Saldo disponível para o mês
seguinte
102.297,28
102.905,10
55.533,96
6.402,84
44.305,65
43.995,58
Acréscimo Patrimonial a
Descoberto

Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Recursos
23.482,09
38.222,46
18.987,34
10.206,36
26.198,16
62.726,75
Saldo do mês anterior
43.995,58
0,00
25.587,72
35.197,34
20.624,67
20.872,17
TOTAL DE RECURSOS
67.477,67
38.222,46
44.575,06
45.403,70
46.822,83
83.598,92

Aplicações
74.116,32
12.634,74
9.377,72
24.779,03
25.950,66
98.886,63

Saldo disponível para o mês
seguinte

25.587,72
35.197,34
20.624,67
20.872,17

Acréscimo Patrimonial a
Descoberto
6.638,65

15.287,71
Portanto, depreende-se que remanesceu parcialmente a infração de acréscimo
patrimonial a descoberto nos meses de julho e dezembro de 2002, respectivamente nos
valores de R$6.638,65 e R$15.287,71, alcançando, assim, o montante anual de
R$21.926,36.
A seguir, cálculo do imposto devido para o período lançado, considerando o valor das
infrações mantido neste Voto:
Ano-calendário de 2002
A) Base de Cálculo Declarada
115.241,18
B) Infrações
21.926,36
C) Total
137.167,54
D) Imposto Devido (C x 27,5% - 5.076,90)
32.644,17
E) Imposto Declarado
26.614,42
F) Imposto Suplementar (D – E)
6.029,75
Valores expressos em Reais
Taxa de Juros
A Impugnante também alegou a ilegalidade da aplicação de juros de mora equivalentes
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para fins
tributários por ofensa a diversos princípios constitucionais. Além disso, argumentou no
sentido de que deveria ser aplicado o art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, que
tem caráter de lei complementar, de modo que qualquer lei ordinária, incluindo a Lei no
9.430, de 1996, que fundamentou a incidência no presente litígio, somente poderia fixar
juros iguais ou inferiores a 1%.
O art. 161 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional) dispôs da seguinte
forma sobre o assunto:
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta
lei ou em lei tributária.
§ 1o. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
1% ao mês.” (Grifou-se)”.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-005.314 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000480/2007-27

Com a edição da Lei no 9.065, de 1995, dispondo justamente no sentido de que os juros
de mora são equivalentes à Taxa Selic, não há como manter o percentual de juros de
mora em 1%, como pretende a Impugnante. Está claro que a Lei dispôs de modo diverso
sobre a incidência de juros de mora, nos exatos termos previstos no art. 161 do CTN.
O art. 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996, por sua vez, determina que sobre os débitos
com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Receita
Federal, incidem juros de mora calculados à taxa Selic.
Como a atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, conforme
dispõe o art. 142 do CTN, é dever da autoridade autuante observar criteriosamente as
determinações legais ao proceder ao lançamento, ou seja, exercer o controle da
legalidade do ato administrativo.
Qualquer argüição acerca de inconstitucionalidade de dispositivos legais, por suposta
desobediência a princípios determinados na Constituição Federal, deve ser direcionada à
esfera competente para analisá-la - o Poder Judiciário. Além disso, as decisões
proferidas por aquele Poder tem efeitos exclusivos entre as partes envolvidas na
demanda, não podendo ser estendidas a terceiros estranhos à lide judicial.
Nesse sentido, infere-se que todos os dispositivos legais vigentes se coadunam com os
preceitos constitucionais, até que o Poder competente se pronuncie no sentido contrário
e retire a eficácia do ato legal, seja por meio do controle difuso ou pelo método
concentrado de controle de constitucionalidade. A autoridade administrativa não é
competente para se manifestar acerca da constitucionalidade de dispositivos legais e,
muito menos, retirar a eficácia de leis.
A seguir, ementas de Acórdãos proferidos pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais acerca do tema em questão:
“VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO NÃO-CONFISCO E DA
CAPACIDADE CONTRIBUTIVA - Não se cogita de nulidade do lançamento por
violação aos princípios constitucionais da capacidade contributiva e da vedação ao
confisco. Tais princípios são parâmetros constitucionais que orientam o legislador e
não critérios objetivos a serem observados pelo Fisco.”Acórdão 104-21003, de
13/09/2005.
“PRELIMINAR - DESRESPEITO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO NÃO
CONFISCO E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA - As leis são elaboradas com base
nos princípios constitucionais do não confisco e da capacidade contributiva, inclusive.
Assim, os lançamentos que se baseiam na legislação em vigor são, por pressuposto,
respeitadores da Constituição.”Acórdão 106-12543, de 21/02/2002
“CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. O princípio constitucional da capacidade
contributiva é dirigido ao legislador, como fator orientador na produção das leis, e não
à autoridade lançadora, que atua apenas na condição de agente aplicador da lei,
dentro dos limites e condições por ela fixados.” Acórdão 103-22917, de 02/03/2007
Nesse sentido, o Decreto no 70.235, de 1972, assim dispôs:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já emitiu, inclusive, súmulas acerca dos
temas abordados nesse tópico, conforme transcrições a seguir:
“Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
“Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.”
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2001-005.314 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000480/2007-27

Dessa forma, estando os acréscimos moratórios em conformidade com os preceitos
legais que regem a matéria, não há reparos a serem efetuados por esta instância de
julgamento.
Por fim, quanto às ementas de acórdãos trazidas pela Impugnante, bem como as
apresentadas no presente voto, esclareça-se que as mesmas têm efeitos meramente
ilustrativos, pois esta instância de julgamento não está vinculada aos seus conteúdos,
visto que as mesmas não fazem parte das normas complementares constantes do art. 100
do CTN, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. A esse respeito, transcreve-se, a seguir, trecho do Parecer Normativo
CST no 390/1971:
"(...) 3 - Necessário esclarecer, na espécie, que, embora, o Código Tributário
Nacional, em seu art. 100, inciso II, inclua as decisões de órgãos colegiados na relação
das normas complementares à legislação tributária, tal inclusão é subordinada à
existência de lei que atribua a essas decisões eficácia normativa. Inexistindo,
entretanto, até o presente, lei que confira a efetividade de regra geral às decisões dos
Conselhos de Contribuintes, a eficácia de seus acórdãos limita-se especificamente ao
caso julgado e às partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
4 - Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral a decisão em processo fiscal,
proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em relação a
qualquer outra ocorrência, senão aquela objeto da decisão, ainda que de idêntica
natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no processo que
decorreu a decisão daquele colegiado. (...)"
Em vista do exposto, voto pela procedência em parte da impugnação, para reduzir o
Imposto apurado no auto de infração para o valor de R$6.029,75, devendo ser acrescido
de multa de ofício de 75% e juros de mora, na forma da legislação aplicável.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
O contribuinte foi regularmente cientificado do Auto de Infração e exerceu plenamente
seu direito de defesa por meio de impugnação, dentro do prazo assegurado pela
legislação, inexistindo, portanto, cerceamento do direito de defesa.
DECADÊNCIA. IRPF. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO GERADOR
COMPLEXIVO.
Sendo o IRPF devido no ajuste anual tributo cujo fato gerador é complexivo e cujo
lançamento ocorre por homologação, da inteligência do disposto no art. 150, § 4o do
CTN, tem-se que, na inocorrência de dolo fraude ou simulação, o início do prazo
decadencial dá-se a partir de 31 de dezembro de cada ano, quando conclui-se a hipótese
de incidência.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
A quantia correspondente a acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos
auferidos pelo contribuinte sujeita-se à tributação do Imposto de Renda.
DESCONTO SIMPLIFICADO. DISPÊNDIO.
O desconto simplificado substitui as deduções legais cabíveis do modelo completo de
declaração de ajuste anual, sendo por conseguinte considerado dispêndio e lançado
como tal no demonstrativo, não podendo esse valor justificar acréscimo patrimonial.
ÔNUS DA PROVA Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar
as origens dos recursos que justifiquem o acréscimo patrimonial.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2001-005.314 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000480/2007-27

IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as
justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados
JUROS DE MORA - TAXA SELIC.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de juros de
mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/01/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 27/02/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa;
b) houve violação ao princípio do devido processo legal; e
c) houve extinção do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário,
nos termos do art. 173, § único, do CTN.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As questões devolvidas ao conhecimento deste Colegiado consistem em decidir-se
se:
a) A circunstância de a intimação ao sujeito passivo acerca da constituição do
crédito tributário ter sido encaminhada a endereço de imóvel pertencente ao
contribuinte, porém diverso do domicílio fiscal eleito, teria dificultado a
defesa (art. 59, II do Decreto 70.235/1972);
b) A ciência acerca do lançamento em 08/10/2009, para fatos jurídicos tributários
ocorridos em 07 e 12/2002, extinguem o crédito tributário, pela decadência
(art. 150. § 4o do CTN);
c) A ciência acerca do lançamento, em 31/09/2007, para fatos jurídicos
tributários ocorridos em 07 e 12/2002, extinguem o crédito tributário pela
decadência (art. 150. § 4o do CTN);
d) A admissão apenas do resultado da subtração entre os ingressos e o desconto
padrão, para composição da variação patrimonial sem origem declarada (“a
descoberto”), tanto para o cônjuge, como para os dependentes, é uma
presunção inadmissível;
e) A rejeição dos rendimentos isentos declarados sem motivação expressa viola o
art. 142, par. ún., do CTN e o art. 59, II do Decreto 70.235/1972.

Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2001-005.314 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000480/2007-27

Preliminarmente, examina-se a alegada violação do art. 59, II do Decreto
70.235/1972.
Dispõem os arts. 59 e 60 do Decreto 70.235/1972:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará
as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir
o ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio.

Nos termos do texto legal transcrito, a nulidade somente afeta os atos dela
dependentes.
No caso em exame, a autoridade lançadora reconheceu o erro cometido e corrigiu-
o, com a determinação para que nova intimação fosse realizada, com a reabertura da
oportunidade para impugnação.
A propósito, lê-se no acórdão-recorrido, verbatim:

Com relação a essa alegação, cabe esclarecer que esta Delegacia de Julgamento
determinou o retorno do presente processo à Delegacia de origem, para que fosse
reaberto o prazo de impugnação e, dessa forma, evitasse a ocorrência de eventual
cerceamento de defesa da contribuinte (fls. 229/230). Esta foi cientificada da reabertura
do prazo e apresentou a impugnação de fls. 240 a 264, com as mesmas alegações já
apresentadas anteriormente, à exceção de uma questão adicional acerca de decadência,
que será analisada no tópico específico.
Portanto, não restou configurado nos autos do presente processo qualquer prejuízo ao
pleno exercício do direito de defesa da contribuinte.

Como a impugnação tem por precedente a reabertura do prazo, realizada a partir
de nova intimação, já corrigida, o subsequente julgamento pelo órgão de origem e todos os atos
sucessivos não tem mais origem num pressuposto nulo. Sem nulidade do pressuposto, o exame
da impugnação é válido e nada há a corrigir.
Desse modo, rejeita-se a preliminar de nulidade.
Passa-se ao exame de mérito.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2001-005.314 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000480/2007-27

Quanto à decadência, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação,
compete ao sujeito passivo interpretar a legislação tributária, verificar a ocorrência do fato
jurídico tributário, calcular o montante devido a título de tributo, cumprir os deveres
instrumentais previstos e a recolher a quantia apurada antes de qualquer ação estatal.
Os arts. 150, § 4o e 156, V do CTN prescrevem que a autoridade lançadora deve
revisar a conduta do sujeito passivo e a extinção do crédito tributário pertinente aos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação no prazo de cinco anos, contado a partir da data do fato
jurídico tributário.
Em relação ao IRPF apurado na modalidade de ajustes anuais, isto é, que não se
trate de tributação definitiva, a orientação firmada pelo CARF considera que o termo inicial
corresponde ao último dia do ano-calendário (ano no qual o ajuste deve ser realizado, tomados
por base os fatos ocorridos no ano anterior, chamado de ano-base pela antiga legislação).
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

Súmula CARF no 38
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 08/12/2009
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-49363, de 05/11/2008 Acórdão no 102-48799, de 07/11/2007 Acórdão
no 104-23286, de 25/06/2008 Acórdão no 106-16788, de 06/03/2008 Acórdão no 106-
17207, de 17/12/2008 Acórdão no 106-16730, de 23/01/2008 Acórdão no CSRF/04-
00.627, de 18/09/2007 Acórdão no CSRF/04-00.713, de 11/12/2007

Numero do processo: 13839.003628/2003-15
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Thu May 13 00:00:00 UTC 2010
Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 1999
DECADÊNCIA - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - AJUSTE ANUAL -
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. Sendo a tributação das pessoas físicas
sujeita a ajuste na declaração anual e independente de exame prévio da autoridade
administrativa, o lançamento é por homologação, hipótese em que o direito de a
Fazenda Nacional lançar decai após cinco anos, contados de 31 de dezembro de cada
ano-calendário questionado. Ultrapassado esse lapso temporal sem a expedição de
lançamento de oficio opera-se a decadência, a atividade exercida pelo contribuinte está
tacitamente homologada e o crédito tributário extinto, nos termos do artigo 150, § 4o e
do artigo 156, inciso V ambos do Código Tributário Nacional. Argüição de decadência
acolhida.
Numero da decisão: 2202-000.553
Decisão: Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, acolher a
argüição de decadência suscitada pelo Relator, para declarar extinto o direito da
Fazenda Nacional constituir o crédito tributário lançado, nos termos do relatório e voto
que passam a integrar o presente julgado
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2001-005.314 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000480/2007-27

Matéria: IRPF- ação fiscal - Dep.Bancario de origem não justificada
Nome do relator: NELSON MALLMAN

Numero do processo: 10920.004111/2005-80
Data da sessão: Mon Mar 02 00:00:00 UTC 2009
Data da publicação: Mon Mar 02 00:00:00 UTC 2009
Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF Exercício:
2000, 2001 1RPF - DECADÊNCIA - ARTIGO 42 DA LEI N° 9.430/96. O imposto de
renda pessoa física é tributo sujeito ao regime do denominado lançamento por
homologação, sendo que o prazo decadencial para a constituição de créditos tributários
é de cinco anos contados do fato gerador, que, segundo o entendimento majoritário da
Quarta Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, inclusive no caso da presunção
de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários sem origem
comprovada, ocorre em 31 de dezembro de cada ano-calendário. Ultrapassado esse
lapso temporal, sem a expedição de lançamento de oficio, opera-se a decadência, a
atividade exercida pelo contribuinte está tacitamente homologada e o crédito tributário
extinto, nos termos do artigo 150, § 4° e do artigo 156, inciso V, ambos do CTN. Em
razão da desqualificação da multa pelo acórdão recorrido (matéria que não foi objeto de
recurso especial), não se está diante de dolo, fraude ou simulação e não há, portanto,
fundamento legal que justifique a contagem do prazo decadencial da forma prevista no
artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. Recurso parcialmente provido.
Numero da decisão: 9304-00.027
Decisão: ACORDAM os Membros da Quarta Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para afastar
a decadência em relação aos meses do ano-calendário de 2000 e restabelecer a
respectiva exigência.
Nome do relator: Gonçalo Bonet Allagi

Numero do processo: 10865.000740/2006-23
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 05 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Tue Apr 07 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000 DECADÊNCIA. IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF No 38. Na hipótese de pagamento antecipado
do tributo, o direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no
ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que se
perfaz em 31 de dezembro de cada ano, desde que não seja constada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150. §4°, do CTN.
Numero da decisão: 2402-008.238
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário,
cancelando-se integralmente o crédito lançado, uma vez que atingido pela decadência.
(documento assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente) Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de Oliveira
(Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2001-005.314 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000480/2007-27

Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Nome do relator: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA

Dado que a variação patrimonial ocorrera em 2002, para ajuste em 2003, o termo
inicial do prazo decadencial é 31/12/2003, de modo a assegurar à autoridade lançadora o período
até 31/12/2007 para realização do lançamento. Dada a ciência do lançamento em 31/08/2007,
não houve a decadência (fls. 163).
Acerca do valor que deve ser considerado para cálculo da variação patrimonial a
descoberto, a orientação firmada pelo CARF é no sentido de cômputo do desconto padrão como
despesa, segundo verifica-se nos seguintes precedentes:

Numero do processo: 10830.007910/2001-93
Numero do processo: 10768.102801/2004-22
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Nov 06 00:00:00 UTC 2013
Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2000, 2001, 2002, 2003 ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
DESCONTO PADRÃO Devem ser computados a título de despesa, nos fluxos de caixa
mensais destinados a apurar o acréscimo patrimonial a descoberto, os descontos
simplificados realizados pelo contribuinte, rateados linearmente de acordo com os
meses de cada ano-calendário. Recurso especial provido.
Numero da decisão: 9202-002.957
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
Matéria: IRPF- ação fiscal - Ac.Patrim.Descoberto/Sinais Ext.Riqueza
Nome do relator: Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Sep 21 00:00:00 UTC 2010
Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 1997
IRPF - Caracteriza o acréscimo patrimonial a descoberto o excesso de aplicações sobre
origens, não respaldado por rendimentos declarados/comprovados. O desconto
simplificado ou padrão deve ser considerado como dispêndio ou consumo. Recurso
especial provido.
Numero da decisão: 9202-001.062
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
Matéria: IRPF- ação fiscal - Ac.Patrim.Descoberto/Sinais Ext.Riqueza
Nome do relator: Julio Cesar Vieira Gomes
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2001-005.314 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000480/2007-27

Numero do processo: 15563.000366/2009-27
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jan 14 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Mon Mar 01 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004,2005,2006 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À
TRIBUTAÇÃO. Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal,
os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a
autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo
o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas
pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida. ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DESCONTO SIMPLIFICADO. PRESUNÇÃO
DE CONSUMO DA RENDA. O contribuinte que optar pelo desconto simplificado na
valor deduzido não poderá ser utilizado para comprovação de acréscimo patrimonial,
sendo considerado rendimento consumido.
Numero da decisão: 2201-008.218
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente) Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes Bezerra, Douglas Kakazu
Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente convocado),
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Nome do relator: CAIO DOS SANTOS SIMAS

Numero do processo: 10825.001456/2003-06
Turma: Segunda Turma Especial da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed May 11 00:00:00 UTC 2011
Data da publicação: Wed May 11 00:00:00 UTC 2011
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 1998, 1999, 2000, 2001 IRPF. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. O Imposto de Renda Pessoa Física é tributo sujeito a lançamento
por homologação, portanto, com prazo decadencial de cinco anos contado do fato
gerador, conforme prevê o § 4o do art. 150 do CTN. Considerase ocorrido o fato gerador
relativamente aos rendimentos sujeitos ao ajuste anual em 31 de dezembro de cada
anocalendário.
IRPF.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
APROVEITAMENTO
DE
SOBRAS
DE
CAIXA
NO
FINAL
DO
ANO
CALENDÁRIO PARA O ANO SEGUINTE. A cada ano calendário, o contribuinte
deve apresentar a sua Declaração de Bens e Direitos com bens imóveis e móveis e
direitos que no País ou no exterior, constituam o seu patrimônio, não havendo previsão
legal para se aproveitar eventuais sobras contábeis decorrentes do balanço de recursos e
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2001-005.314 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000480/2007-27

dispêndios, calculados no ano calendário anterior. IRPF. ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DESCONTO SIMPLIFICADO. O valor deduzido
a título de “desconto simplificado” não pode ser utilizado para comprovação de
acréscimo patrimonial, sendo considerado rendimento consumido.
Numero da decisão: 2802-00.789
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, nos termos do relatorio e votos que integram o presente julgado.
Vencido(a) o(a) Conselheiro(a) Lúcia Reiko Sakae.
Matéria: IRPF- ação fiscal - Ac.Patrim.Descoberto/Sinais Ext.Riqueza
Nome do relator: SIDNEY FERRO BARROS

Em que pese o entendimento pessoal deste relator em sentido diverso, em
observância ao Princípio do Colegiado, adere-se à orientação firmada.
Por fim, observa-se que tanto o lançamento como o acórdão-recorrido foram
motivados e fundamentados, ainda que com o resultado não concorde o sujeito passivo acerca do
mérito. Eventual erro ou divergência de interpretação entre o órgão de origem e o órgão revisor
não implica falta de fundamentação.
A propósito, transcreve-se as seguintes passagens do acórdão-recorrido, que
justificam a rejeição dos argumentos apresentados pelo sujeito passivo:

A contribuinte identificou o ingresso de recursos nos extratos bancários, totalizando o
valor de R$37.991,00 informado na declaração de rendimentos. Todavia, não restou
comprovada a natureza da percepção de tais recursos como rendimentos isentos,
conforme alegado. Os valores a serem incluídos como origem no demonstrativo de
evolução patrimonial são os rendimentos que já foram tributados de alguma forma e os
comprovadamente isentos ou não tributáveis, o que não reflete a hipótese ora em
discussão.
A contribuinte alegou que o montante de R$37.991,00 ingressou em seu patrimônio
mediante depósitos de sua filha e que se originou de alienação de bens móveis e imóveis
daquela. No entanto, o único documento que juntou aos autos foi a declaração de fl. 213
de que uma pessoa adquiriu de um terceiro uma série de bens móveis que totalizam o
valor de um dos depósitos efetuados em sua conta bancaria (R$10.000,00).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO a preliminar e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2001-005.314 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000480/2007-27

Fl. 396
DF CARF MF
Original